Tribunal: STF
Processo: Inq 1034
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-16
Data de publicação: 1995-11-16

Ementa:
E M E N T A: INQUÉRITO - QUESTÃO DE ORDEM - CRIMES CONTRA A
HONRA - LEI DE IMPRENSA - BIÊNIO PRESCRICIONAL - PARLAMENTAR COM
MAIS DE 70 ANOS À ÉPOCA DAS SUPOSTAS PRÁTICAS DELITUOSAS -
CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO A UM DOS DELITOS - PROSSEGUIMENTO DA
CAUSA PENAL EM RELAÇÃO À OUTRA INFRAÇÃO DELITUOSA - EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE RECONHECIDA EM PARTE.
- Tratando-se de crime de imprensa, e desde que não se
tenha verificado, ainda, o trânsito em julgado da condenação penal,
a prescrição da pretensão punitiva do Estado ocorre, sempre, em dois
(2) anos, qualquer que seja o quantum penal cominado em abstrato.
Esse biênio prescricional, no entanto, é reduzido de metade, quando
o agente, já ao tempo do crime, era maior de setenta (70) anos de
idade. Reconhecimento, no caso, da extinção da punibilidade quanto
ao delito de injúria supostamente cometido em programa de
radiodifusão.